Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE CESSÕES DE DIREITO DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RIGOR FORMAL. DOCUMENTOS EM PODER DE HERDEIRO AINDA NÃO CITADO. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Petição inicial. Inventário. Documentos em posse de herdeiro não citado. Extinção. O indeferimento da petição inicial da ação de inventário em razão da não apresentação de documentação relativa a imóveis que se encontram na posse de herdeiro ainda não citado configura excessivo rigor, especialmente se os autores não se quedaram inertes quanto às determinações de emenda. Consoante disposição contida no art. 6o, do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais de vícios insanáveis.
2 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(r)